Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 1016345-80.2019.8.11.0000
Recorrente : HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
Recorridos : MARISTHELA CANDIDA GARCIA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa (id 36468497):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES NO CÁLCULO – PRECEDENTES DO STJ, SOB A ÓTICA DOS REPETITIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 891), firmou o entendimento de que “na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (REsp 1392245/DF e REsp 1.314.478/RS).
2. A decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pela instituição agravante vão de encontro aos entendimentos já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (N.U. 1016345-80.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/04/2020).
A controvérsia do Recurso consiste na alegada violação ao art. 1.036, do CPC, ao argumento de que “deve ser mantida a decisão agravada que deixou de determinar a incidência dos expurgos posteriores ao Plano Verão”.
Recurso tempestivo (id 44308469).
Contrarrazões (id 47058456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Aplicação do TEMA 971 do STJ
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrida aduz violação ao art. 1.036, do CPC, ao argumento de que deve ser mantida a decisão de primeiro grau que não reconheceu a incidência dos expurgos posteriores ao Plano Verão.
Pois bem, a questão abordada encontra-se verdadeiramente afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Temas 887 e 891, ambos do STJ), sendo necessária a sua aplicação no caso.
Denota-se do teor do voto exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal, o entendimento de que (id 36468496):
“Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 891), firmou o entendimento de que “na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (REsp 1392245/DF, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015; e REsp 1.314.478/RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).
E mais recente:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. 2. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado em recurso repetitivo, é de que, ‘na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’ (REsp n. 1.314.478/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 9/6/2015). 2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações não deduzidas nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1280311/SP (2011/0195916-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 05/11/2019)
Dessa forma, de acordo com o entendimento do STJ, a correção monetária sobre o valor devido face plano Verão será plena, de forma que os cálculos devem sofrer incidência dos expurgos inflacionários posteriores na atualização monetária da dívida.
Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pela instituição agravante vão de encontro aos entendimentos já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.”
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1.392.245/DF e REsp 1.314.478/RS, Temas 887 e 891) o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”, consoante ementa a seguir transcrita:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 887 e 891) é inviável a admissão do Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII